Tribunal: TJBA
Processo: 8169762-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169762-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LARISSA MUINOS DE ANDRADE ALBUQUERQUE, RENATO ALMEIDA SEIXAS FILHO

APELADO: TAIS FERREIRA DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MUINOS DE ANDRADE ALBUQUERQUE, RENATO ALMEIDA SEIXAS FILHO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA. CORREÇÃO DE PTOSE GRAU 3. CIRURGIA REPARADORA DE CARÁTER FUNCIONAL. CUNHO MERAMENTE ESTÉTICO AFASTADO. PRESERVAÇÃO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. CONFIRMADA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO TETO FIXADO. PAGAMENTO SUJEITO AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, DE OFÍCIO, PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas
nº
8169762-88.2022.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelantes e Apelados, reciprocamente,
BRADESCO SAUDE S/A e TAIS FERREIRA DOS SANTOS GOMES
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, data registrada pelo sistema

.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA